Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718322-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA DE OLIVEIRA CASTRO CARNEIRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA DE OLIVEIRA CASTRO CARNEIRO, parte autora, contra a r. decisão (ID 194452966) proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulado com indenizatória (processo n. 0715742-15.2024.8.07.0001), movido contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a concessão da tutela de urgência. A agravante (ID 58768915), em síntese, alega que a operadora do plano de saúde procedeu ao cancelamento em 30/04/2024 de forma imotivada, sem amparo, ou condição de portabilidade. Defende o direito de ser reincluída no plano de saúde, diante do cancelamento que tornou-se indevido pela inobservância às condições de saúde desta e a necessidade dos tratamentos contínuos. Sustenta que a demanda reveste-se de urgência justamente por se tratar de paciente em quadro de saúde global delicado, elevando ao patamar de maior relevância o instituto da Antecipação de Tutela. Ao final, requer a concessão do efeito ativo para que seja observado o deferimento da medida liminar condenando o plano de saúde a REINCLUIR a beneficiária, em caráter liminar, diante da condição grave de saúde, com o risco de irreversibilidade da doença, e/ou por ver configurada a abusividade no cancelamento, nos termos em que restou fundamentado. Preparo recolhido (ID’s 58768917 e 58768918). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 989, firmou a seguinte tese: “Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.” No presente caso, observo que a agravante foi aposentada em 05/04/2023 (ID 194345849) e houve extensão do plano até 30/04/2024 (ID 194345854). A recorrente não comprovou disposição expressa em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho de que teria direito a permanência no plano de saúde coletivo, dada sua condição de ex-empregada. Observo ainda que a agravante foi advertida do fim do vínculo com o plano de saúde (ID 194345854), de modo que não há que se falar em cancelamento imotivado ou sem aviso prévio. Por fim, a agravante não se encontra internada ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, de modo que não há incidência da tese firmada no Tema 1082 do STJ. Assim, os argumentos apresentados não indicam a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital